Tribunal: TJSP
Processo: 2098733-93.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44139

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de qualquer vício. Acórdão que enfrentou expressamente a controvérsia relativa à arguição incidental de nulidade de patente no âmbito da Justiça Estadual, afastando-a mediante interpretação sistemática dos arts. 56, § 1o, e 175 da Lei no 9.279/96. Competência absoluta da Justiça Federal para o exame da validade do título patentário, com

Ementa:
VOTO No 44139

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de qualquer vício. Acórdão que enfrentou expressamente a controvérsia relativa à arguição incidental de nulidade de patente no âmbito da Justiça Estadual, afastando-a mediante interpretação sistemática dos arts. 56, § 1o, e 175 da Lei no 9.279/96. Competência absoluta da Justiça Federal para o exame da validade do título patentário, com participação do INPI. Precedentes não vinculantes e enunciado administrativo que não impõem adesão obrigatória, desde que haja fundamentação idônea. Pretensão de rediscussão do mérito e modificação do julgado, incompatível com a via eleita. Reexame de mérito vedado.

Embargos rejeitados.